Tribunal: STF
Processo: HC 216219
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jose dos Reis Pereira da Costa, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro do Superior Tribunal de Justiça que, nos autos REsp nº 930.023/DF, determinou o regular prosseguimento do feito em primeira instância. 



    Alegam as impetrantes, em suma, que o paciente foi submetido a constrangimento ilegal, considerando o cerceamento de defesa ocasionado pelo STJ, uma vez que a decisão proferida no recurso especial em questão foi publicada no diário de justiça eletrônico em nome do seu único advogado, que já era falecido. 



    Narram que 



    “A seu turno, o MP interpôs o REsp em agosto de 2006, buscando fazer prevalecer a decisão de primeiro grau, com a inclusão da qualificadora. Em agosto de 2014, o Superior Tribunal de Justiça prolata acórdão no REsp, restabelecendo a decisão de 1º grau, em prejuízo do acusado, quando este se encontrava indefeso nos autos. 



    Contudo, o Juízo de 1º grau recebe os autos de volta na origem e, em agosto de 2016, informa ao STJ que o único advogado de defesa faleceu em 2009, ou seja, entre a data de interposição do Recurso Especial e o seu julgamento pelo STJ, e, neste sentido, tendo havido provimento do REsp da acusação sem que permitisse ao réu estar assistido por advogado, este não pôde fazer sustentação oral e nem interpor o recurso próprio. 



    Ao tomar conhecimento dos fatos, o então ministro relator, abriu vista para a PGR, que exarou manifestação pela ausência de nulidade, pois o advogado falecido teve oportunidade de apresentar contraminuta ao Recurso Especial, ou seja, ignorando outros elementos de defesa, e mesmo o importante papel do advogado como essencial à administração da justiça.”



    Para a defesa, 



    “Seria o caso de aplicação, por analogia, do enunciado 708 do STF, que preconiza: “É nulo o julgamento da apelação se, após a manifestação nos autos da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro.” Contudo, o caso dos autos é ainda mais grave, pois se trata de falecimento do único defensor do réu. 



    Além disso, também se invoca o enunciado n. 523 da Súmula deste STF, que preconiza: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, sendo evidente o prejuízo do réu, que não pode fazer sustentação oral e nem lhe foi permitido interpor recurso contra a decisão que lhe foi desfavorável.” 



    Requerem o deferimento da liminar para 



    “determinar a suspensão do processo na origem, autos no Tribunal do Júri do Paranoá, TJDFT, autos n. 0003886-12.2003.8.07.0008, cujo julgamento plenário esta marcado para o dia 15/12/2022, às 08:30 hrs”.



    No mérito, pleiteiam a concessão da ordem para 



    “o Reconhecimento da Nulidade Absoluta, com prejuízo evidente e comprovado, de todos os atos posteriores a morte do único advogado, o Dr. Edmundo Alves da Costa, OAB/DF, com a restituição do prazo à defesa constituída posteriormente ao falecimento”.



    Examinados os autos, decido.



    O despacho proferido pelo douto magistrado de primeira instância que determinou a remessa dos autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça ressaltou o seguinte:



    “Consta dos autos que o advogado que patrocinava os interesses do acusado, Dr. Edmundo Alves da Costa, faleceu em 5/4/2009, sendo constituído novo patrono apenas em 2015. A decisão do e. STJ dando provimento ao recurso do Ministério Público foi publicada em 7/8/2014 (fl. 342), ou seja, após o falecimento do advogado e antes da regularização da representação processual do réu. Dessa forma, remetam-se os autos ao e. STJ a fim de dar ciência dessa situação, bem como para as providências pertinentes.” 



    Os impetrantes anexaram documentos que comprovam que o paciente tinha, nos autos do referido REsp, por único advogado o Dr. Edmundo Alves da Costa, tal como referido no despacho supra transcrito.



    Vê-se, desse modo, que o falecimento do único patrono do paciente é anterior à intimação da decisão que deu provimento ao recurso especial da acusação.



    No entanto, verifica-se que referida questão não foi objeto de análise por parte órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou até mesmo de ato decisório, tendo o Relator, em mero despacho, determinado a devolução dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configuraria supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    Todavia, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, dispõe o art. 223 e § 1º do CPC:



    “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.



    § 1º. Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por seu mandatário.”



    Comprovada a existência de justa causa a impossibilitar o exercício da ampla defesa do paciente, é o caso de acolhimento, ainda que ex officio, da pretensão dos impetrantes.



    Outro não é o entendimento do magistério jurisprudencial deste STF. Vide:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Constitucional e processual penal. Arts. 133 e 5º, inciso LV da CB/88. Trânsito em julgado de decisão que negou provimento a recurso de apelação interposto pela defesa. Falecimento do único advogado constituído, resultando impossibilitada a intimação do acórdão. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Desconstituição do trânsito em julgado e devolução do prazo recursal. Manutenção da liberdade do paciente, que respondeu solto à ação penal. 



    1. A Constituição da República determina que "o advogado é indispensável à administração da justiça" (art. 133). É por intermédio dele que se exerce "o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes" (art. 5º, LV). 



    2. O falecimento do patrono do réu, dias antes da publicação do acórdão do TJ que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, consubstancia situação relevante. Isso porque, havendo apenas um advogado constituído nos autos, a intimação do acórdão tornou-se impossível após a sua morte. Em consequência, o paciente ficou sem defesa técnica. Há, no caso, nítida violação ao contraditório e à ampla defesa, a ensejar a desconstituição do trânsito em julgado do acórdão e a devolução do prazo recursal, bem como a restituição da liberdade do paciente, que respondeu à ação penal solto. 



    3. Recurso provido.” (RHC nº 104.723/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/2/11).



    Como se verifica, a pretensão encontra respaldo em jurisprudência pacífica do STF, o que permite a adoção do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF



    Diante dessas considerações, nego seguimento ao presente habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para desconstituir o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STJ nos autos do REsp nº 930.023/DF, devolvendo o prazo recursal para interposição do recurso cabível, mediante a prévia publicação do ato decisório, no qual deverá constar os nomes dos ora impetrantes.



    Dê-se ciência desta decisão ao juízo do Tribunal do Júri do Paranoá, TJDFT, autos n. 0003886-12.2003.8.07.0008, e ao Ministro Antonio Saldanha Palheiro, relator do REsp nº 930.023/DF, cuja cópia deverá acompanhar a missiva, juntamente com os documentos que instruem a presente impetração, inclusive a procuração de habilitação dos impetrantes.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente